Tribunal: CARF
Processo: 16048.000007/2007-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16048.000007/2007-08
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.874 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de fevereiro de 2022
Recorrente
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2005 a 21/12/2005
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE CONHECIMENTO.
Para que seja conhecido o recurso especial, é imprescindível a comprovação do
dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma que, em face
de situações fáticas ao menos similares, interprete a mesma norma e dê solução
jurídica oposta. Sendo observados os requisitos, é de se conhecer o recurso.
DESPACHO DECISÓRIO. AUSÊNCIA DO DISPOSITIVO LEGAL
INFRINGIDO. NULIDADE. PREJUÍZO.
De acordo com o princípio pas de nullilé sans grief, não se declarará a nulidade
por vício formal se este não causar prejuízo.
FALTA DE PRONUNCIAMENTO A RESPEITO DE TODOS OS
ARGUMENTOS DE DEFESA. NULIDADE INOCORRÊNCIA.
O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à
sua resolução.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 21/12/2005
INSUMOS
ADQUIRIDOS
DA
ZFM.
DIREITO
Á
ISENÇÃO
-
CREDITAMENTO
O decidido pelo RE no 592.891/SP reconhece a isenção dos produtos
adquiridos da ZFM. Contudo, extrai-se do seu teor, só há falar-se em
creditamento na conta gráfica do IPI quando a alíquota do produto adquirido
sob o regime isentivo for positiva. A esse respeito Nota SEI PGFN no 18/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas (relator), que não conhecia;
Luiz Eduardo de Oliveira Santos e Jorge Olmiro Lock Freire, que conheceram parcialmente,
somente em relação à “Terceira matéria- IPI ZFM”. No mérito, por maioria de votos, em dar-lhe
provimento parcial, apenas para reconhecer o creditamento de mercadoria adquirida da ZFM sob
regime de isenção, na medida em que sua alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16048.000007/2007-08
Fl. 1640
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

decidido no RE 592.891 e da Nota SEI No 18/2020. Vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram
provimento, e o conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, que lhe negou provimento.
Designada para redigir o voto vencedor, quanto ao conhecimento, a conselheira Tatiana Midori
Migiyama. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a conselheira Adriana Gomes
Rêgo não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal em reunião anterior. O conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal
depositou seu voto antes da decisão vinculante do STF.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Redatora Ad hoc e Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama – Redatora designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas
(relator), Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa
Marini Cecconello. Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de recurso especial (efls. 1.463 a 1.455) interposto pelo sujeito passivo ao
amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 – RI-CARF, em face do
Acórdão n° 3201-001.767, de 14 de outubro de 2014 (efls. 1.262 a 1.272), integrado pelo
Acórdão no 3201-003.148, de 24 de outubro de 2017 (efls. 1.451 a 1.455), com estas ementas:
Acórdão n° 3201-001.767:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração; 01/10/2006 a 31/12/2006
PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITO BÁSICO DE IPI.
O sistema de compensação de débitos e créditos do IPI e decorrente do princípio
constitucional da não cumulatividade; tratando-se de instituto de direito público, deve o
seu exercício dar-se nos estritos ditames da lei. Não há direito a crédito referente à
aquisição de insumos isentos.
IPI CRÉDITO POR DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA DE
CONTROLE ALTERNATIVO.
O direito ao crédito decorrente de produtos devolvidos está condicionado às exigências
regulamentares previstas no RIPI, entre as quais está a obrigatoriedade de escrituração
do Livro Registro de Controle de Produção e Estoque.
Fl. 1641
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

Dispensa-se tal requisito quando o estabelecimento industrial, ou equiparado a
industrial, e o comercial atacadista dispõem de sistema de controle quantitativo de
produtos permitindo a perfeita apuração do estoque permanente.
A decisão reverteu as glosas dos créditos de IPI referentes aos estornos de saídas
em razão de retorno à produção própria e revendas referentes aos CFOPs
1.201/2.201/2/1.202/2.202/1.949/2.949.
Acórdão no 3201-003.148:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração; 01/10/2006 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA.
Nos termos do artigo 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, os Embargos de Declaração somente são oponíveis quando o acórdão contiver
obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se a turma.
Comprovados nos autos fundamentos para a razão de decidir, afastado o vício de
obscuridade suscitado.
Embargos Rejeitados
Por meio do Despacho n° S/N - 2a Câmara, de 22 de fevereiro de 2018 (efls. 1.546
a 1.550), o Presidente da 2a Câmara admitiu integralmente o Recurso Especial que suscitou
divergência jurisprudencial quanto:
1- Nulidade do lançamento por vício material (paradigma Acórdão no
9303-005.459);
2- Nulidade da decisão por ausência de apreciação de fundamento
(paradigma Acórdão no 3401-001.089);
3- Legitimidade do crédito de IPI sobre as aquisições de insumos
oriundos da ZFM (paradigmas acórdãos CSRF/02-01.212 e 201-
73.657).
A PGFN ofereceu contrarrazões (efls. 1.552 a 1.569), por meio das quais combate
a admissão do recurso, por ausência de similitude fática e divergente solução jurídica e insiste na
correção do julgado.
A Recorrente impetrou então o mandato de Mandado de Segurança junto à Justiça
Federal do Distrito Federal de no 1002274-70.2019.4.01.3400, no qual requeria em pedido
liminar em Tutela de Evidência o sobrestamento de diversos processos administrativos em
trâmite no CARF cuja discussão fosse acerca da legitimidade ao creditamento de IPI sobre
aquisições oriundas da Zona Franca de Manaus - ZFM, até o transito em julgado do RE no
592.891, julgado pelo E. Supremo Tribunal Federal - STF.
Inicialmente, tal pedido liminar foi indeferido, o que ocasionou a interposição do
Agravo de Instrumento no 1019398-81.2019.4.01.0000, no qual foi realizado o pedido de
Fl. 1642
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

reforma da decisão agravada com o deferimento da Tutela de Evidência, com o pedido de
antecipação da tutela recursal.
Ao analisar o Agravo de Instrumento, deferiu-se o pedido de antecipação de tutela
recursal determinando "o imediato sobrestamento dos 27 processos administrativos relacionados
na inicial do presente feito junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais", ficando
suspensa a exigibilidade do crédito (CTN, art. 151/IV)".
Em consulta à situação processual do Mandado de Segurança no 1002274-
70.2019.4.01.340, a ASTEJ verificou que fora proferida sentença homologando pedido de
desistência da ação formulado pela Impetrante e julgando extinto o processo sem resolução de
mérito. E, considerando ainda o pronunciamento da Procuradoria Regional da Fazenda Nacional
(OFÍCIO SEI No 208950/2021/ME, de 6 de agosto de 2021, efls. 1.609 a 1.635), devolveu o
presente processo para a sua marcha normal.
É o Relatório.

Voto Vencido
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta do voto inserido pelo relator original,
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas - Conselheira Liziane Angelotti Meira, Redatora Ad hoc.
Admissibilidade
O apelo é tempestivo. Entretanto, há óbices intransponíveis para o seu
conhecimento.
A primeira divergência jurisprudencial suscitada no recurso especial diz respeito à
nulidade do Despacho Decisório por vício material, com fundamento no art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972. O vício detectado foi o de carência de indicação do ‘...dispositivo legal
infringido quanto a existência de "créditos glosados devido ao não atendimento de intimação
para apresentação de documentos, referente ao retorno de mercadoria remetido a exposição,
feira ou demonstração (CFOPs 1.913/1.914/2.914) " sem a expressa indicação de dispositivo
legal infringido.” (efls. 1.468)
No Recurso Voluntário (efls. 808 a 834), o recorrente devolveu as seguintes
matérias à instância recursal ordinária:
a) Nulidade da decisão de julgamento administrativo de primeira instância, por
alteração do critério jurídico, em cerceamento de seu direito de defesa;
b) Manutenção de controle equivalente ao Livro Registro de Controle de
Produção e de Estoque, a atestar a legitimidade dos créditos por devolução e
retorno de mercadorias;
Fl. 1643
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

c) Legitimidade do creditamento do IPI na entrada de insumos oriundos da ZFM,
com base no art. 153, § 3°, inciso II, da CF/88 e no artigo 9° do Decreto-Lei no
288, de 1967.
Não tendo arguida o nulidade de Despacho Decisório, a decisão recorrida não se
viu constrangida a sobre ela se pronunciar, como de fato não se pronunciou.
Nos aclaratórios do Acórdão no 3201-001.767, o Colegiado 3201 foi instado a
esclarecer obscuridade a respeito da “...capitulação legal ou alegação fiscal foi entendido que as
operações de retorno registradas nos CFOPs 1.913/1.914/2.914 não estariam inseridas no
tópico de glosa de créditos decorrentes de operações de devoluções e retornos.” Os aclaratórios
foram rejeitados, ao argumento de que tais créditos não foram objeto de contestação.
Novamente, não se arguiu a omissão que ensejaria, ao menos em tese, a nulidade
do Despacho Decisório, ventilada na divergência jurisprudencial. Ao contrário do afirmado no
Despacho n° S/N - 2a Câmara, de 22 de fevereiro de 2018, que admitiu o recurso, não se trata de
matéria prequestionada.
A segunda divergência arguida diz respeito à nulidade do Acórdão no 3201-
001.767 por carência de fundamentação, que não teria apreciado as alegações tendentes à
reversão da glosa dos créditos referentes ao retorno de mercadoria ou bem remetidos para
exposição, feira ou para demonstração (CFOP 1.913/1.914/2.914). Ora, como já referi, tais
créditos não foram objeto de contestação expressa, razão pela qual também não houve
manifestação sobre eventual nulidade advinda da falta de pronunciamento sobre a contestação da
glosa. Também aqui, trata-se de matéria que não foi prequestionada.
Por último, o recorrente suscitou dissídio interpretativo do art. 153, § 3°, inciso II,
da CF/88 e no artigo 9° do Decreto-Lei no 288, de 1967, no tocante ao direito ao creditamento do
IPI na entrada de insumos isentos, oriundos da ZFM.
A decisão recorrida adotou como razão de decidir os fundamentos do Acórdão
CSRF/02-03.071, que defendeu que o princípio constitucional da não cumulatividade não dava
amparo ao creditamento pretendido, pois “...o princípio só se justifica nos casos em que haja
débitos e créditos a serem compensados mutuamente.” (...) Ora, se no caso em análise não
houve a cobrança do tributo na operação de entrada da matéria-prima em virtude de isenção,
não há falar-se em direito a crédito, tampouco em não-cumulatividade. A decisão recorrida não
abordou a matéria sob o prisma do DL no 288, de 1967.
O Acórdão indicado como paradigma n° 201-73.657 recebeu a seguinte ementa:
IPI - JURISPRUDÊNCIA - As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de
forma inequívoca e definitiva, interpretação do texto Constitucional deverão ser
uniformemente observadas pela Administração Pública Federal direta e indireta, nos
termos do Decreto n9 2.346, de 10.10 97.
CRÉDITOS DE IPI DE PRODUTOS ISENTOS - Conforme decisão do STF - RE n8
212.484-2 não ocorre ofensa à Constituição Federal (artigo 153, § 3°. II) quando o
contribuinte do IPI credita-se do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos
sob o regime de isenção. Recurso provido
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

O voto condutor da decisão refere, incialmente, que o concreto que envolveu
autuação por aproveitamento de créditos de IPI, nos PA’s 1-11/1995 a 1/12/1995, insumos
isentos. Reporta em seguida que o sujeito passivo adquiriu kits para a fabricação de refrigerantes
à fornecedora Pepsi-Cola Manufacturing Co-Uruguay, classificados no código 210690 da TIPI,
alíquota 40%. Reporta ainda que a decisão de julgamento administrativo de primeira instância
reconheceu que as alíquotas, para o período de apuração em questão, foram reduzidas a zero pelo
Decreto no 1.702, de 16 de novem de 1995, mas manteve a glosa do creditamento justamente por
se tratar de operação em que não houve gravação pelo Imposto (alíquota 0%).
Na continuação, o voto condutor da decisão passa a tratar da autuação como se o
fornecedor do insumo fosse a Recofarma, que tinha PPB reconhecido na SUFRAMA –
Resolução CAS no 387/93, o que lhe habilitaria a fruição do benefício fiscal previsto no art. 6°
do DL no 1.475, de 1975, e do DL no 288, de 1967. Incidentalmente, refere o suporte que o RE no
212.484/RS daria ao creditamento em questão.
Transcrevo o Relatório do Acórdão CSRF/02-01.212, também indicado como
paradigma da divergência em questão:
RELATÓRIO
O Contribuinte interpõe o presente Recurso de Divergência contra o acórdão n° 203-
02.664 (fls 134), cuja ementa leio em sessão.
O acórdão foi objeto de Embargos de Declaração para alterar a decisão para negar
provimento ao recurso, ao invés de dar provimento parcial O recurso foi admitido pelo
despacho de fls. 220, por tempestivo e por estar amparado nos acórdãos dissidentes,
paradigmas acostados pela recorrente.
A sustentação do recurso especial centra-se em decisão do STF citada nos acórdãos
paradigma.
É o relatório.
Seu voto condutor adotou como fundamento justamente o voto condutor do
Acórdão no 201-73.657, acima reportado (sublinhei):
A matéria discutida nos autos encontra modernamente pacificada ao nível das Câmaras
do Segundo Conselho de Contribuintes bem como desta Câmara Superior.
Nos julgamentos efetuados na 1a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, adotei
o voto exarado pela ínclita Conselheira Luiza Helena Galante de Moraes, quando
relatora do processo que culminou com a lavratura do Acórdão n.° 201-73.657
(Processo n.° 10830.006349/96-05), julgado em 15 de março de 2000, aliás, sagrado
como um dos paradigmas do presente recurso.
Pela propriedade com que prolatado o voto, consagrado com a unanimidade do
Colegiado, transcrevo, com as minhas homenagens, parte essencial de seu conteúdo,
como se minhas razões fossem:
Passa, na continuação, a transcrever excertos daquela decisão, referentes ao art. 45
do RIPI/82; ao art. 9° do DL no 288, de 1967, à Resolução CAS no 387/93, à Resolução CAS no
457/88; ao Decreto no 728, de 1993, e as considerações finais sobre o RE no 212.484-2
A decisão recebeu ementa idêntica à do Acórdão no 201-73.657:
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

IPI - JURISPRUDÊNCIA - As decisões do Supremo Tribunal Federal que fixem, de
forma inequívoca e definitiva, interpretação do texto constitucional deverão ser
uniformemente observadas pela Administração Pública Federal direta e indireta, nos
termos do Decreto n.° 2.346, de 10.10.97. CRÉDITOS DE IPI DE PRODUTOS
ISENTOS - Conforme decisão do STF - RE n.° 212.484-2, não ocorre ofensa à
Constituição Federal (art. 153, § 3o, II) quando o contribuinte do IPI credita-se do valor
do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de isenção. Recurso provido
De pronto, rechaço o Acórdão no 201-73.657 como representativo do dissídio.
Como referi, a decisão, ora refere que o insumo foi fornecido por empresa do Uruguai, para em
seguida tratar do tema como se o fornecedor estivesse estabelecido em Manaus; ora trata de
insumo tributado à alíquota zero, para em seguida desfiar legislação e jurisprudência atinente à
isenção do Imposto. Diante da falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a
fundamentação da decisão, jamais saneada, não há como certificar a similaridade fática das
decisões e confirmar o dissídio suscitado.
A obscuridade dos fundamentos do voto condutor do Acórdão no 201-73.657
acabou por contaminar também o Acórdão CSRF/02-01.212, que nele se apoiou para decidir.
Com efeito, a imprecisão da descrição das circunstâncias fáticas que subjazem o julgado pelo
Acórdão no 201-73.657 impede que se emprestem suas conclusões para outros casos concretos,
justamente pela impossibilidade de sua comparação.
Portanto, pela impossibilidade de certificação do dissídio mediante os paradigmas
indicados, neste caso também, voto por não conhecer da matéria desta divergência.
Com essas considerações, meu voto foi por não conhecer do Recurso Especial.
Vencido, no entanto, quanto ao conhecimento do recurso, toca enfrentar o mérito
das três matérias, nos termos em que foram admitidas pelo Presidente da 3a Seção no Despacho
de efls. 1.546 e ss.:
1- Nulidade do lançamento por vicio material
2- Nulidade da decisão por ausência de apreciação de fundamento
3- Legitimidade do crédito de IPI sobre as aquisições de insumos oriundos da ZFM
Nulidade do lançamento por vício material
Convém inicialmente destacar que a matéria suscitada no Recurso Especial foi, na
realidade, “Nulidade da decisão por vício material art. 10 do Decreto no 70.235/72”, cfe. e-fls.
1.468. No entendimento do recorrente, o Despacho Decisório teria incorrido em vício material,
“...tendo em vista a ausência de dispositivo legal infringido quanto a existência de “créditos
glosados devido ao não atendimento de intimação para apresentação de documentos, referente
ao retorno de mercadoria remetido a exposição, feira ou demonstração (CFOPs
1.913/1.914/2.914) ” sem a expressa indicação de dispositivo legal infringido.”
A questão posta à apreciação diz respeito à declaração de nulidade do lançamento
em decorrência da ausência da expressa menção à fundamentação legal da glosa de créditos,
requerida por aplicação analógica do art. 10, IV do Decreto no 70.235, de 1972, que prescreve
que o auto de infração conterá obrigatoriamente a disposição legal infringida. Trata-se em
princípio de invalidade de natureza formal, que será ou não proclamada na medida em que
obstaculizar a finalidade do ato processual.
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

Modernamente, o direito processual, inclusive o administrativo fiscal, tem como
primado a efetividade da tutela dos direitos assegurados, adotando a vertente de
instrumentalidade do processo à persecução do direito material deduzido. As formalidades
desmotivadas foram substituídas pela instrumentalidade e busca da eficiência na prestação
jurisdicional.
Ada Pellegrini Grinover sustenta que "a decretação da nulidade implica perda da
atividade processual já realizada, transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação
jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a simples possibilidade de prejuízo
dê lugar à aplicação da sanção; o dano deve ser concreto e efetivamente demonstrado em cada
situação." 1 Afirma, ainda, a referida autora que "o princípio do prejuízo constitui, seguramente, a
viga mestre do sistema de nulidades e decorre da ideia geral de que as formas processuais
representam tão-somente um instrumento para a correta aplicação do direito; sendo assim, a
desobediência a formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento
da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver
comprometida". As formas do processo são meios para alcance da tutela jurisdicional. Caso a
tutela jurisdicional pretendida seja alcançada, mesmo em detrimento das formas legalmente
exigidas, não há nulidade.
De acordo com o princípio pas de nullité sans grief, não se declarará a nulidade
por vício formal se este não causar prejuízo.
Assim sendo, em atendimento ao princípio do pas de nullité sans grief, a
invalidade processual há de ser entendida como uma sanção que somente será aplicada caso se
constate a presença do binômio defeito e prejuízo, devendo o último ser entendido como
obstáculo ao alcance da finalidade do ato processual. Isto é, não há de ser declarada a nulidade
de ato processual se este não causa prejuízo a alguém, já que o processo, como meio de
pacificação dos conflitos sociais, nada mais é do que o instrumento para efetivação do direito.
Marcos Neder e Maria Teresa Martinez Lopez, citando Ada Pellegrini Grinover
lecionam:
"Assim, antes de se anular o ato processual, é preciso examinar a possibilidade de se
aproveitar o ato realizado, eliminando-se ou superando-se o vicio que, sobre ele, pesa.
Para Ada Pellegrini Grinover, "a decretação da nulidade implica perda da atividade
processual já realizada, transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação
jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a simples possibilidade
de prejuízo dê lugar à aplicação da sanção: o dano deve ser concreto e efetivamente
demonstrado em cada situação". Com efeito, é inútil, do ponto de vista prático, anular-
se ou se decretar a nulidade de um ato, não tendo havido prejuízo da parte. Afirma,
ainda, a renomada autora que "o principio do prejuízo constitui, seguramente, a viga
mestre do sistema das nulidades e decorre da idéia geral de que as formas processuais
representam tão-somente um instrumento para a correta aplicação do direito: sendo
assim, a desobediência a formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir
ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma
foi instituída estiver comprometida. Com efeito, a atipicidade do ato não conduz
necessariamente ao pronunciamento de sua nulidade. Se o ato defeituoso alcançou os
fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo às partes e ao sistema de modo
que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. São atos meramente irregulares
que não sofreram a sanção de ineficácia. Nessa linha, a nu/idade não deve ser

1 Ada Pellegrini Grinover e outros; As Nulidades no Processo Penal; São Paulo, p. 26.
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

declarada em todos os casos em que o julgador se defronta com vicio formal no ato de
lançamento, só nos casos em que está configurado prejuízo às partes ou ao sistema
processual. "
Destarte, não obstante a existência de vício formal no lançamento, a sua nulidade
não deve ser decretada, por ausência de efetivo prejuízo por parte do contribuinte em sua defesa.
Não há de se falar em nulidade do lançamento, por não restar configurado o binômio defeito-
prejuízo.
Nulidade da decisão por ausência de apreciação de fundamento
O recorrente arguiu a ocorrência de cerceamento do seu direito de defesa,
consubstanciado na falta de apreciação dos fundamentos para a reversão da glosa dos créditos
glosados referentes ao retorno de mercadoria ou bem remetidos para exposição, feira ou para
demonstração (CFOPs 1.913/1.914/2.914). Segundo o Colegiado recorrido, tais créditos não
foram objeto de questionamento pela recorrente em seu recurso voluntário:
Observo, inicialmente, que os créditos glosados devido ao não atendimento de
intimação para apresentação de documentos, referentes ao retorno de mercadoria ou
bem remetidos para exposição, feira ou para demonstração (CFOPs 1.913/1.914/2.914),
não foram objeto de questionamento pela recorrente em seu recurso voluntário, e, desta
forma, não serão objeto desta decisão.
(Acórdão 3201-001.767)
Percebe-se que o recorrente não se satisfez minimamente com a abordagem que
fez o voto condutor do aresto recorrido da prova e das alegações recursais.
Como se sabe, o art. 489, § 1o do Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - novo
Código de Processo Civil - NCPC, assim estipula:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1° Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDel no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

Esse preceito, quando aplicado ao PAF, segundo a leitura feita pelo STJ, obriga as
partes a, em seus embargos de declaração, não apenas demonstrar os argumentos que foram
esquecidos quando do julgamento no CARF, mas também a sua utilidade na demanda e a sua
capacidade de reverter o julgamento em sua substância. Por outro lado, interpretando o mesmo
art. 489, § 1°, inciso IV, do NCPC, a recente jurisprudência do STJ atesta que não há falar em
vício de fundamentação quanto o aresto embargado decide integralmente a controvérsia posta à
sua apreciação. Confira-se:
Autoridade
Superior Tribunal de Justiça. 2a Turma
Título
EDel no AgRg no AREsp 818737 / SP
Data
03/05/2016
Ementa
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ART.
1.022,
CPC/2015.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. ART.
1.032
DO
NCPC.
REGRA
DE
ADMISSIBILIDADE
RELATIVA
AO
RECURSO
ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE.
Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver
contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto
sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo
correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC
vigente.
Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido
decide integralmente a controvérsia de maneira sólida e
fundamentada, tal qual se observa no caso concreto.
Na hipótese, a controvérsia foi dirimida com base em
fundamento constitucional, qual seja, a aplicação do art. 105, I,
"e", da CF/88, sendo certo que os insurgentes não interpuseram,
simultaneamente ao recurso especial, o apelo extraordinário,
razão pela qual se aplicou a Súmula 126/STJ.
A revisão da conclusão a que chegou a Corte de origem, no
sentido de que houve integral análise do mérito da demanda
quando da apreciação do REsp 834.941/SP pelo Superior
Tribunal de Justiça, implicaria reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência incabível nesta via a teor da
Súmula 7/STJ.
Em relação ao pedido de aplicação do art. 1.032 do NCPC ao
presente recurso especial, oportunizando aos embargantes a
apresentação de complementação quanto à matéria tida por
constitucional, não assiste razão aos interessados.
Os requisitos de admissibilidade do recurso especial devem ser
analisados com base no sistema normativo previsto no CPC de
1973, levando-se em conta que foi interposto em 13 de junho de
2014 contra acórdão do Tribunal paulista publicado em maio de
2014. A decisão que inadmitiu o recurso na origem data de 1o de
outubro de 2014, sendo o presente agravo em recurso especial
interposto em 16 de abril de 2015.
Não se cogita de aplicação das novas regras do Código de
Processo Civil, o qual entrou em vigor em 18 de março de 2016,
quando se trata da admissibilidade do presente recurso especial,
cujos marcos temporais são anteriores à vigência do Novo
CPC.
Embora os presentes embargos de declaração tenham sido
manejados na vigência do Novo Código de Processo Civil, eles
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

não têm o condão de alterar as regras de admissibilidade
relativas ao recurso especial, interposto sob a sistemática do
CPC/1973.
Embargos de declaração rejeitados.
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as
acima indicadas, acordam os Ministros da Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, rejeitar os
embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra
Relatora. Os Srs. Ministros Humberto Martins, Herman
Benjamin, Mauro Campbell Marques e Assusete Magalhães
(Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
URN
urn:lex:br:superior.tribunal.justica;turma.2:acordao;aresp:2016-
05-03;818737-1532884
Impõe-se destacar que encontrando o julgador fundamentos suficientes para
justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras alegações, ainda que
destas tenha a parte se utilizado, porque já então inócuas frente ao julgado, não estando, assim, o
julgador jungido às minúcias de todos os argumentos lançados pela parte.
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados, verbis:
Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 12/12/2017
Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2017
Ementa
PROCESSUAL
CIVIL.
AUSÊNCIA
PARCIAL
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO,
ART, 1.022 DO CPC. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que
o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe
foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve
apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução.
A indicada afronta aos arts. 141, 492, 373, 502, 503, 505, 507, 508 e 783 do CPC e ao
art. 3o, da LINDT não pode ser analisada, pois o Tribunal de origem não emitiu juízo de
valor sobre esses dispositivos legais. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável
o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram
apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração,
haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula
211/STJ.
A alteração do decisum, para modificar o entendimento do magistrado, demanda
incursão no acervo fático-probatório dos autos, medida que encontra óbice na Súmula 7
do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."
É importante registrar a inviabilidade de o STJ apreciar ofensa aos artigos da Carta
Magna, função afeta exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do seu
art. 102, III, "a", da CF/1988.
Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

(REsp 1704283 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0270344-1)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 2011/0160987-6
Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)
Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento 21/11/2017
Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2017
Ementa PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO
ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
NÍTIDO PROPÓSITO INFRINGENTE.
1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015 uma vez que os acórdãos anteriores
julgaram integralmente a lide e solucionaram, de maneira
amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o
que lhe foi apresentado.
2. Claramente se observa que não se trata de omissão, mas de
inconformismo direto com o resultado do julgamento.
3. O acórdão de fls. 1.233-1.240, e-STJ, expressamente consigna:
"Assim, mesmo adotada como termo inicial do prazo prescricional a data em que a
União publicou o Decreto Legislativo 129, de 18/12/1996, como a demanda só veio a
ser ajuizada em 2001, é evidente que estão prescritas as parcelas anteriores a 1996."
(negritei). Já do acórdão de fls. 1.260-1.264, e-STJ, consta: "Ao contrário do que
afirmou a parte, o acórdão embargado reconheceu a aplicabilidade da Súmula 85/STJ e
motivou sua adequação ao caso concreto: (...) A rigor, o argumento de que houve
negativa do direito reclamado em nada favorece o embargante, uma vez que isso
implicaria o reconhecimento da prescrição de todas as parcelas, e não somente daquelas
anteriores ao quinquênio." (negritei).
4. Extrai-se dos julgados transcritos que a tese de "negativa ao direito
reclamado com a publicação dos BGU pelo Decreto Legislativo
129, em 18/12/1996, sendo aplicável o artigo 1o do Decreto
20.910/32 (princípio da actio nata) e não o artigo 3o (Súmula
85/STJ)" (fl. 1.270, e-STJ) foi em diversas oportunidades
enfrentada, não conforme pretendia o embargante, mas com a
entrega completa da tutela jurisdicional demandada.
5. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse
sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra
Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira
Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007.
6. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não
enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos
Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições
ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o
art. 1.022 do CPC/2015.
7. A insubsistência dos argumentos e a insistência na oposição de
novos aclaratórios manifestamente incabíveis denota resistência
injustificada e propósito manifestamente protelatório, passível de
apenamento com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.
8. Embargos de Declaração rejeitados, com imposição de multa de 1%
do valor da causa, devidamente atualizado.
(EDel nos EDel nos EDel no AgRg no REsp 1265074 / SC)
"RECURSO
ESPECIAL.
IMÓVEL
FUNCIONAL
ADMINISTRADO
PELA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FEDERAL DA PRESIDÊNCIA DA
REPÚBLICA - SAF. OCUPAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO MILITAR.
ALIENAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
ART.
535,
DO
CPC.
VIOLAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ.
1. Não ocorre violação do art. 535, do CPC, quando o acórdão recorrido não denota
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no referente à tutela prestada, uma vez
que o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações trazidas pelos
litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia.
2. É passível de alienação o imóvel funcional que, à época de edição da Lei 8.025/90,
era administrado pela Secretaria da Administração Federal da Presidência da República
– SAF, ainda que ocupado fosse por servidores militares, não se aplicando ao caso a
vedação inscrita no art. 1o, § 2o, I, desta norma.
3. Precedentes: REsp 61.999/DF, REsp 155.259/DF, REsp 76.493/DF, REsp
59.119/DF, RMS 21.769/DF (STF).
4. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido"
(REsp no 394.768/DF, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJ de 01/07/2002, pág.
00247).
"RECURSO ESPECIAL - TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - ART. 535, I E II,
DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO.
1 - Inexiste violação ao art. 535, I e II, do CPC, se o Tribunal a quo, de forma clara e
precisa, pronunciou-se acerca dos fundamentos suficientes à prestação jurisdicional
invocada.
2 - Agravo improvido"
(AGREsp n.o 109.122/PR, Relator Ministro CASTRO MEIRA, DJ de 08/09/2003,
p. 00263).

Legitimidade do crédito de IPI sobre as aquisições de insumos oriundos da ZFM
O processo administrativo ora em julgamento decorre de Pedido de Ressarcimento
de Saldo Credor do Imposto sobre Produtos Industrializados ("IPI") relativo ao 4o Trimestre do
ano de 2006. no valor de RS 12.835.175,57.
A Autoridade Tributária de origem, acolhendo as razões constantes do relatório
fiscal, reconheceu a existência de crédito no valor de RS 8.973.694.79 (com a glosa de RS
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

3.861.480,78), homologando as declarações de compensação correlatas até o limite do crédito
reconhecido.
Com relação ã possibilidade de aproveitamento de créditos de IPI decorrentes da
aquisição de insumos desonerados (isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero), o
Supremo Tribunal Federal pacificou ( em sede de julgamento do RE n° 398.365/RS, julgado pela
sistemática da repercussão geral em 27/08/2015 e publicado em 22/09/2015) o entendimento
pela impossibilidade do contribuinte se creditar dos referidos valores.
O julgado da Suprema Corte recebeu a seguinte ementa:
Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos,
não tributados ou sujeitos á alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4.
Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3o, I c II,
da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o
contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência.
Portanto, não me alongo ante a sedimentação jurisprudencial do STF em sede de
repercussão geral, e, por conseguinte, até mesmo por força regimental vinculante, para assentar
que resta claro que descabe falar em creditamento de IPI na entrada de insumos em operações
isentas cuja alíquota seja ZERO. Nesse sentido temos vários julgados. Cito, como exemplo o
aresto 9303-004.902, de 23/03/2017, de relatoria da i. Conselheira Vanessa Marini Cecconello.
Contudo, o caso em exame deve ser analisado sob outra ótica, vez que se alega
que os insumos teriam sido adquiridos de operação isenta, porém oriundos da Zona Franca de
Manaus (ZFM).
Sobre tais créditos, afirmou o Fisco em seu relato (e-fls 590 e 591):
Créditos indevidos - aquisição de insumos da Zona Franca de Manaus
Valores em debate em planilha anexa, item 2, em fls. 602 e seguintes - indicados como
"ZFM".
O itinerário das nossas perquirições, a seguir => Termo de Constatação n°3, de 28 de
março, item 5, fls. 597/598:
"5.os créditos relativos a aquisições advindas do estado do Amazonas são todos
oriundos da Zona Franca de Manaus e; tinham em suas Notas fiscais o beneficio da
isenção - conforme exemplificado em Nota fiscal em cópia anexa;"
• a Nota fiscal citada está em fls. 599 - aquisição com o benefício de isenção de IPI,
documento exemplificativo;
=> Int. n°9,6 de abril, item 2, fls. 602 - solicitamos que LG confirmasse os créditos de
IPI em razão das operações isentas/Manaus - em negrito, fls. 609, a Nota fiscal acima
citada;
=> Termo n°4, em 11 de abril, item 6, fls. 622/623 - registramos o não atendimento da
Intimação recém citada; dispensamo-nos de anexar as outras planilhas que
acompanharam o citado Termo por não se referirem ao tema em análise.
Depreende-se, então, que LG se creditou de valores de tributo que não constavam dos
documentos de aquisição. Registro de hipotético tributo!
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

Não existe amparo algum, seja legal, seja normativo, para tal proceder. E, nisto os
artigos 163 e 164 do RIPI são inequívocos, no sentido de só admitirem crédito de IPI
nas condições abaixo:
'Art. 163. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo sistema de crédito,
atribuído ao contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu
estabelecimento....
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei n° 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, Em virtude disso, foram os valores de listagem de 608 e seguintes
retirados da escrita de LG.
Em virtude disso, foram os valores de listagem de fls. 608 e seguintes retirados da
escrita de LG.
Ocorre que, posteriormente, o Supremo Tribunal Federal (STF) por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário n° 592.891/SP, em sede de repercussão geral (transitado
em julgado em 18/02/2021). de Relatoria da Ministra Rosa Weber, fixou a seguinte tese:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. NÃO-
CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CREDITAMENTO NA ENTRADA DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. EXISTÊNCIA DE
REPERCUSSÃO GERAL (.„).
"(...) Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima c material
de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção,
considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §2", III, da
Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADET".
Neste cenário, resta definido o direito ao creditamento de IPI na entrada de
insumos adquiridos junto à Zona Franca de Manaus (ZFM) sob o regime da isenção.
O referido decisum, em longa e pertinente digressão meritória e histórica acerca
das decisões do STF sobre essa questão, deixou assentado que é pertinente a isenção de insumos
oriundos da ZFM. Contudo, porém, explicitou que a alíquota a ser aplicada de modo a gerar
creditamento na contra gráfica do IPI é aquela quando da saída dos mesmos produtos de origem
distinta da Zona Franca de Manaus. Veja-se o seguinte excerto do voto da Ministra Rosa Weber:
8. Para finalizar, destaco, afastando objeções, na linha do já registrado na origem, que a
operatividade do creditamento na espécie é perfeitamente viável, pois no caso de
isenção regional, diferentemente da não incidência, existe alíquota nas operações
tributadas realizadas nos demais pontos do território nacional, de modo que o adquirente
de produtos oriundos diretamente da sub-região de Manaus (isentos) "nada mais fará do
que adotar a alíquota prevista no direito positivo", nas palavras de José Eduardo Soares
de Melo e Luiz Francisco Lippo.
Como, nos termos do RICARF, essa decisão do STF nos vincula, ela deve ser
aplicada em toda sua extensão.
Dessarte, se a alíquota do insumo adquirido for zero, não há direito a crédito
algum de IPI, até por uma questão de lógica, pois crédito de zero é zero. Em consequência, o
crédito a ser lançado no LAIPI deve ser aquele calculado em função da alíquota do produto
adquirido da ZFM, como se isenção não houvesse.
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

Esse é o entendimento vazado, inclusive, pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional na Nota SEI n° 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020:
22. Destaca-se que não foi alterado o entendimento genérico do Supremo Tribunal
Federal quanto à impossibilidade de apropriação de crédito derivado de imposto não
pago na etapa anterior da cadeia do IPI. O presente caso consiste numa hipótese
excepcionalíssima de reconhecimento de creditamento. fundamentada, exclusivamente
no caráter da fornecedora dos insumos. matérias-primas c materiais de embalagens
situada na Zona Franca de Manaus, sob fundamento dos arts. 40 do ADET e 43, §2°, III,
da Constituição.
23. Destaca-se, mais uma vez. o ponto relativo à previsão de alíquota positiva na TIPI,
porque será esse o valor a ser usado para o cálculo do creditamento. A referência será a
alíquota geral prevista para o bem oriundo de qualquer empresa localizada em qualquer
região do país. Daí, considerando a isenção regional reconhecida às empresas
localizadas na Zona Franca de Manaus, aplica-se o creditamento tomando como base a
alíquota prevista na TIPI.
Portanto, é de ser provido o recurso no sentido de que há direito ao creditamento
nas aquisições de produtos adquiridos da Zona Franca de Manaus desde que a alíquota de IPI dos
mesmos seja maior que zero, o que deverá ser aferido em específico pela unidade da RFB
responsável pela execução deste julgado.
DISPOSITIVO
Em face do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Especial do sujeito
passivo, para reconhecer o direito ao creditamento de mercadoria adquirida da ZFM sob regime
de isenção, na medida em que sua alíquota de IPI seja maior que zero, nos termos do decidido no
RE 592.891 e da Nota SEI n° 18/2020/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME, de 24/06/2020.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Redatora Ad hoc

Voto Vencedor
Conselheira Tatiana Midori Migiyama
Primeiramente, peço vênia ao ilustre conselheiro relator, que tanto admiro, para
expor o entendimento para o direcionamento ao conhecimento do Recurso Especial interposto
pelo sujeito passivo – o que, sem delongas, consideramos a análise constante do despacho de
admissibilidade do recurso, eis:
“[...]
Nulidade do lançamento por vício material
A Recorrente alega a nulidade do lançamento por vício material, tendo em
vista a ausência de dispositivo legal infringido quanto a existência de
“créditos glosados devido ao não atendimento de intimação para
apresentação de documentos, referente ao retorno de mercadoria remetido a
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

exposição, feira ou demonstração (CFOPs 1.913/1.914/2.914)”, com
fundamento no art. 10 do Decreto 70.235/72.
A matéria foi prequestionada e consta expressamente do Acórdão recorrido e
dos Embargos de Declaração opostos.
Visando comprovar a divergência foi apontado, como paradigma, o Acórdão
9303-005.459, cuja ementa transcrevo na parte de interesse do presente
exame:
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA OU ERRO NA MOTIVAÇÃO.
NULIDADE. VÍCIO MATERIAL.
Sendo a descrição dos fatos e a fundamentação legal da autuação
elementos substanciais e próprios da obrigação tributária, os equívocos
na sua determinação no decorrer da realização do ato administrativo de
lançamento ensejam a sua nulidade por vício material, uma vez que o
mesmo não poderá ser convalidado ou sanado sem ocorrer um novo ato
de lançamento. Por isso, a falta de motivação ou motivação errônea do
lançamento alcança a própria substância do crédito tributário, de
natureza
material,
não
havendo
de
se
cogitar em vício de ordem formal.
Confrontando
as
decisões,
constata-se
o
dissídio
jurisprudencial.
Ambas as decisões analisaram a ausência de fundamento legal para a ato
administrativo que restou em glosa fiscal.
Enquanto a decisão recorrida entendeu que a ausência de indicação de
violação à legislação não seria empecilho para manter o lançamento efetuado,
afastando a ocorrência de vício, o acórdão paradigma, de forma diversa,
considerou que a ausência de fundamento legal acarretaria a nulidade do auto
por vício material.
Com essas considerações, entendo ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial.
Nulidade da decisão por ausência de apreciação de fundamento
A recorrente alega divergência jurisprudencial acerca da anulação da decisão
por ausência de apreciação de fundamento. Alega a nulidade da decisão, nos
termos do artigo 59, II, do Decreto 70.235/1972.
A matéria foi prequestionada, posto que expressamente enfrentada nos
Embargos opostos.
Visando comprovar a divergência foi apontado, como paradigma, o Acórdão
3401-001.089, cuja ementa transcrevo na parte de interesse do presente
exame:
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

COFINS NÃO-CUMULATIVA. RESSARCIMENTO. OMISSÃO DA DECISÃO
RECORRIDA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO.
Nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72, caracteriza cerceamento do
direito de defesa, a demandar anulação do acórdão recorrido para que outro
seja produzido com apreciação de todas as razões de inconformidade, a
omissão relativa à alegação de não aplicabilidade de multa de mora e de juros
sobre parcela de débito cuja compensação não foi homologada por glosa em
créditos da Cofins não-cumulativa.
Confrontando as decisões, constata-se o dissídio jurisprudencial.
Enquanto o acórdão recorrido entende que a omissão pode ser suprida pela
justificativa autônoma da falta de intimação, de forma diversa o acórdão
paradigma entende que a ausência de complementação da decisão referente a
não apreciação de argumentos seria causa para a nulidade da decisão
recorrida, devendo essa ser reformada para complementar suas razões
analisando o argumento omisso.
Com essas considerações, entendo ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial
Legitimidade do crédito de IPI sobre as aquisições de insumos oriundos da
ZFM. A Recorrente alega dissídio jurisprudencial quanto à possibilidade de
creditamento de IPI sobre as aquisições de insumos oriundos da ZFM com
base no no art. 9o.do Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967. A
legislação cuja interpretação é objeto de divergência refere-se à disposição do
artigo 153, § 3o, inciso II da Constituição Federal, artigo 40 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias, pelo artigo 9o do Decreto-Lei
288/1967, artigo 25 da Lei no 4.502/1964, artigo 49 do CTN e artigo 11 da Lei
no 9.779/1999 que tratam da possibilidade da utilização do crédito proveniente
de aquisição de insumos isentos aplicados em seu processo produtivo.
Constata-se, também, o prequestionamento da matéria.
Visando comprovar a divergência foi apontado, como paradigma, o Acórdão
CSRF/02-01.212 e 201-73.657, cuja ementas transcrevo na parte de interesse
do presente exame:
Acórdão CSRF/02-01.212
CRÉDITOS DE IPI DE PRODUTOS ISENTOS
Conforme decisão do STF — RE n.° 212.484-2, não ocorre ofensa à
Constituição Federal (art. 153, § 30, II) quando o, contribuinte do IPI
credita-se
do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o regime de
isenção.
Acórdão 201-73.657
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9303-012.874 - CSRF/3a Turma
Processo no 16048.000007/2007-08

CRÉDITOS DE IPI DE PRODUTOS ISENTOS
Conforme decisão do STF - RE no 212.484-2, não ocorre ofensa à
Constituição Federal (artigo 153, § 3o, II) quando o contribuinte do IPI
credita-se do valor do tributo incidente sobre insumos adquiridos sob o
regime de isenção.
Confrontando as decisões, constata-se o dissídio jurisprudencial.
Enquanto o acórdão recorrido decidiu pela proibição ao creditamento de
IPI na aquisição de insumos isentos, sob o argumento de que o art. 153, §
3o, inciso II, da Constituição Federal, ao tratar do montante cobrado nas
operações anteriores, impediria o registro de crédito de IPI na aquisição
de insumo isento oriundo da Zona Franca de Manaus, os acórdãos
paradigmas entenderam que não haveria vedação constitucional ao
creditamento.
Com essas considerações, entendo ter sido comprovada a divergência
jurisprudencial.
Nestes termos, por ser impecável a análise constante em despacho, entendemos
que a divergência das matérias suscitadas foram devidamente comprovadas.
Em vista do exposto, votamos por conhecer o Recurso Especial interposto pelo
sujeito passivo.
(documento assinado digitalmente)
Tatiana Midori Migiyama

Fl. 1658
DF CARF MF
Original